Tribunal: TRF3
Processo: 5020062-77.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
463/689)

5020062-77.2025.4.03.0000

DJEN Data: 18/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

10a Turma

Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5020062-77.2025.4.03.0000

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

AGRAVANTE: MTR CREDITOS SELECIONADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LETICIA MESSIAS - SP365485-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOSE ROBERTO DA SILVA

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: BERNARDO RUCKER - SP308435-A

TERCEIRO INTERESSADO: JOSE ROBERTO DA SILVA

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO JOSE ROBERTO DA SILVA: BERNARDO RUCKER - SP308435-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITO DE PRECATÓRIO. NATUREZA DE GARANTIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. INCONFORMISMO DA PARTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu a homologação de cessão fiduciária de crédito judicial decorrente de precatório, ao fundamento de que o negócio configura garantia fiduciária, de natureza condicional, estranha à competência do juízo previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorre em omissão ou violação ao princípio da congruência ao deixar de apreciar fundamentos relativos à possibilidade de homologação da cessão fiduciária de crédito de precatório, bem como se é cabível a rediscussão da matéria na via dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e fundamentada a controvérsia, examinando a natureza jurídica da cessão fiduciária e afastando sua homologação no âmbito previdenciário.

O julgador não está vinculado aos fundamentos jurídicos das partes ou da decisão de origem, podendo atribuir nova qualificação jurídica aos fatos sem violar o princípio da congruência.

A cessão fiduciária analisada configura negócio jurídico de garantia, com transferência resolúvel e eficácia condicionada ao inadimplemento, o que a distingue da cessão plena de crédito prevista no art. 100, §§ 13 e 14, da Constituição Federal.

A homologação pretendida exigiria análise de cláusulas contratuais e eventual inadimplemento, matérias que extrapolam a competência do juízo previdenciário.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso.

O pedido superveniente de expedição de ofício para reserva de valores não guarda pertinência com o objeto dos embargos e deve ser formulado por via própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

O julgador pode atribuir qualificação jurídica diversa aos fatos sem violar o princípio da congruência, desde que respeitados os limites do pedido e da causa de pedir.

A cessão fiduciária de crédito de precatório, quando estruturada como garantia condicional, não se equipara à cessão plena de titularidade e não admite homologação no juízo previdenciário.

Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito, limitando-se à correção de vícios formais da decisão.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, §§ 13 e 14; CPC/2015, art. 1.022; Lei no 4.728/65, art. 66-B; CC/2002, arts. 1.361 e seguintes; Lei no 8.213/1991, art. 114; Res. CJF no 822/2023, art. 20.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AI 5018164-63.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luciana Ortiz Tavares Costa Zanoni, j. 26/11/2024; STJ, REsp 1.984.424/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 23/08/2022; STF, Tema 361.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5020062-77.2025.4.03.0000

RELATOR: MARCOS MOREIRA DE CARVALHO

AGRAVANTE: MTR CREDITOS SELECIONADOS II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - RESPONSABILIDADE LIMITA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: LETICIA MESSIAS - SP365485-A

ADVOGADO do(a) AGRAVADO: BERNARDO RUCKER - SP308435-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, JOSE ROBERTO DA SILVA

TERCEIRO INTERESSADO: JOSE ROBERTO DA SILVA

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO JOSE ROBERTO DA SILVA: BERNARDO RUCKER - SP308435-A

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por MTR CRÉDITOS SELECIONADOS I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS – RESPONSABILIDADE LIMITADA em face do v. acórdão, proferido por esta Colenda 10a Turma, assim ementado (ID 340388953):

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E POCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE DIREITOS CREDITÓRIOS EM GARANTIA. IGUALDADE COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NEGÓCIO JURÍDICO CONDICIONAL. COMPETÊNCIA EXTRAJUDICIAL E CIVIL. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. EMBARGOS PREJUDICADOS.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de homologação de cessão fiduciária de crédito judicial originado de precatório, firmada entre o credor e a instituição financeira, por entender que trata-se de negócio jurídico que extrapola a competência previdenciária e configura alienação fiduciária de crédito, com efeitos condicionais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a cessão fiduciária de direitos creditórios vinculados a precatório judicial, configurando garantia de obrigação financeira, deve ser homologada pelo juízo previdenciário ou se deve ser tratada como alienação fiduciária de crédito, analisando-se sua natureza jurídica, validade, limites legais e competência do foro apropriado.

III. Razões de decidir

Assim, negou-se provimento ao recurso ante a constatação de que a estrutura do negócio evidencia alienação fiduciária de crédito, a qual não deve ser homologada judicialmente na esfera previdenciária, por configurar negócio jurídico condicional e de garantia, conforme arts. 66-B da Lei no 4.728/65, arts. 1.361 e seguintes do CC/2002, além das jurisprudências do STJ, do STF e do TRF3.

IV. Dispositivo

Nego provimento ao agravo de instrumento. Com a apreciação do agravo de instrumento, torna-se prejudicada a análise dos embargos de declaração anteriormente opostos, uma vez que o exame do recurso principal supera e absorve a controvérsia objeto dos aclaratórios, esvaziando sua utilidade processual.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 4.728/65, art. 66-B; CC/2002, arts. 1.361 e seguintes; Lei no 8.213/1991, art. 114; EC no 62/2009, §§ 13 e 14 do art. 100; e Res. CJF no 822/2023, art. 20.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5018164-63.2024.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal Luciana Ortiz Tavares Costa Zanoni, j. 26/11/2024; STJ, REsp n. 1.984.424/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 23/8/2022; e STF, Tema no 361/STF.

A parte embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão relevante no julgado, ao argumento de que o acórdão teria enfrentado matéria diversa daquela efetivamente decidida pelo juízo de origem, deixando de apreciar os fundamentos centrais do recurso, especialmente quanto à possibilidade jurídica da cessão fiduciária de crédito de precatório, bem como incorrido em violação ao princípio da congruência (ID 349396164).

Decorrido o prazo para manifestação, sem que fossem apresentadas contrarrazões, a parte embargante, em aditamento aos presentes embargos de declaração, requereu, em caráter urgente e preventivo, a expedição de ofício à Presidência do Tribunal Regional competente, para comunicação da cessão do precatório, a fim de que, por ocasião do depósito, os valores requisitados sejam colocados à disposição deste Juízo, nos termos do § 1o do art. 20 da Resolução no 822/2023 do CJF, com o objetivo de resguardar os direitos decorrentes da cessão e evitar eventual levantamento indevido pelo cedente originário (ID 361040858).

É o relatório.

VOTO

São possíveis embargos de declaração somente se a decisão ostentar pelo menos um dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015, o que não ocorre no caso dos autos, pois as alegadas omissão e contradição não estão configuradas.

No caso dos autos, não se evidencia a ocorrência de qualquer desses vícios.

Da análise do voto condutor do acórdão embargado, verifica-se que a controvérsia foi suficientemente enfrentada nos pontos apontados pela parte embargante como omissos. Não obstante, sustenta o embargante que o julgado teria se afastado dos limites da controvérsia delineada na origem, deixando de apreciar fundamentos que reputa essenciais, especialmente no que se refere à possibilidade jurídica da cessão fiduciária de crédito de precatório e à alegada violação ao princípio da congruência. Transcrevem-se, a seguir, os trechos pertinentes do voto (ID 340380230):

(...)

Para assegurar o cumprimento da obrigação contratual, o devedor fiduciante constituiu cessão fiduciária de crédito, com propriedade resolúvel e posse indireta da instituição financeira sobre o crédito judicial, outorgando-lhe, ainda, poderes para exercer os direitos correlatos perante o juízo de origem.

A referida Cédula de Crédito Bancário foi originalmente emitida em favor da BMP, que, na mesma data, transferiu sua posição contratual ao MTR Créditos Selecionados II Fundo de Investimento em Direitos Creditórios - Responsabilidade Limitada (MTR FIDC), mediante endosso em preto. Com isso, o contrato de garantia fiduciária passou a ser celebrado diretamente entre o devedor e o MTR FIDC, formalizando a constituição da propriedade fiduciária sobre os direitos creditórios vinculados ao precatório judicial.

A operação, portanto, configura típica cessão fiduciária de direitos creditórios em garantia, nos moldes do art. 66-B da Lei no 4.728/65 e dos arts. 1.361 e seguintes do Código Civil.

(...)

A premissa adotada na origem se sustenta à luz do regime jurídico aplicável ao crédito já convertido em precatório, cuja natureza patrimonial o torna disponível e passível de cessão, nos termos da legislação vigente.

Com efeito, o art. 114 da Lei no 8.213/1991 veda a cessão do benefício previdenciário em si, por se tratar de direito personalíssimo e indisponível. Todavia, essa vedação não alcança o crédito patrimonial decorrente de sentença judicial transitada em julgado e inscrito em precatório, que é disponível e cedível.

Nesse sentido, a Constituição Federal, por meio da Emenda Constitucional no 62/2009, incluiu os §§ 13 e 14 ao art. 100, autorizando expressamente a cessão de créditos em precatórios a terceiros, independentemente da anuência do ente devedor, desde que haja comunicação ao tribunal de origem e à entidade devedora. Em complemento, a Resolução CJF no 822/2023, por meio de seu art. 20, confere uniformidade procedimental e segurança jurídica à matéria, validando inclusive a cessão fiduciária, desde que observadas as formalidades legais.

(...)

Trata-se, portanto, de um negócio jurídico com estrutura e efeitos próprios da alienação fiduciária, ainda que sob nova roupagem contratual. Essa configuração afasta a aplicação direta dos §§ 13 e 14 do art. 100 da Constituição Federal, que tratam da cessão de titularidade do crédito, pois não há transferência plena e definitiva do direito creditício, mas sim uma garantia condicional, cuja eficácia depende de evento futuro e incerto -- o inadimplemento da obrigação principal.

Dessa forma, a homologação judicial pretendida não encontra respaldo no regime constitucional da cessão de precatórios, tampouco se insere na competência do juízo previdenciário, que não pode intervir em negócios jurídicos privados de natureza fiduciária, cuja execução e eventuais controvérsias devem ser resolvidas na esfera extrajudicial ou em ação própria perante o juízo competente.

Com efeito, o negócio jurídico em questão não se enquadra como cessão de titularidade de crédito em precatório, nos termos do art. 100, §§ 13 e 14, da Constituição Federal, mas sim como cessão fiduciária de crédito em garantia de operação financeira, cuja exigibilidade está condicionada à ocorrência de evento futuro e incerto, qual seja, o inadimplemento da obrigação assumida pelo fiduciante.

A cessão fiduciária, por sua natureza, não transfere a titularidade do crédito, mas apenas confere ao cessionário fiduciário posse indireta e direito de execução em caso de inadimplemento, o que não autoriza a homologação judicial nos moldes previstos para cessão de precatórios.

Ademais, a homologação pretendida exigiria do juízo previdenciário análise contratual e verificação de adimplemento, matérias que extrapolam sua competência e devem ser discutidas em ação própria, conforme reiterada jurisprudência desta Corte.

(...)

Em face do que se demonstrou, verifica-se que o contrato celebrado entre o credor originário e a agravante, embora revestido de aparente formalidade como cessão fiduciária de crédito, configura, na substância, uma alienação fiduciária de crédito judicial, estruturada como garantia de obrigação pecuniária assumida em Cédula de Crédito Bancário.

A operação não se enquadra como cessão de titularidade nos moldes do art. 100, §§ 13 e 14, da Constituição Federal, pois não há transferência plena e definitiva do crédito ao cessionário, mas sim propriedade resolúvel, com previsão de consolidação apenas em caso de inadimplemento. Trata-se, portanto, de negócio jurídico condicional, cuja eficácia depende de evento futuro e incerto, o que afasta a liquidez, certeza e exigibilidade necessárias à homologação judicial.

Além disso, não foi respeitado o limite percentual de 70% do valor do crédito judicial, conforme previsto no art. 22, § 1o, da Resolução CJF no 822/2023, que estabelece que a cessão não poderá ultrapassar esse percentual, preservando ao menos 30% do valor do precatório ao titular original. A inobservância dessa limitação compromete a regularidade formal da operação e reforça a necessidade de sua análise fora da jurisdição previdenciária.

Ainda que o crédito judicial esteja regularmente inscrito em precatório alimentar e seja, em tese, disponível e cedível, a estrutura contratual adotada exige do juízo previdenciário uma análise aprofundada das cláusulas financeiras e civis do negócio, especialmente quanto à ocorrência de inadimplemento e à legitimidade da consolidação da propriedade fiduciária -- matérias que extrapolam a competência da jurisdição previdenciária.

A homologação pretendida, portanto, não se limita à mera publicidade e eficácia perante o juízo da execução, mas implicaria ingerência indevida em relação contratual privada, cuja resolução deve ocorrer na esfera extrajudicial ou perante o juízo competente para dirimir conflitos civis e comerciais.

Por fim, com a apreciação do agravo de instrumento, torna-se prejudicada a análise dos embargos de declaração anteriormente opostos, uma vez que o exame do recurso principal supera e absorve a controvérsia objeto dos aclaratórios, esvaziando sua utilidade processual.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, restando prejudicada a análise dos embargos de declaração opostos pela agravante.

(...)

Como se observa, o acórdão embargado enfrentou de forma direta e fundamentada a controvérsia, examinando a natureza jurídica da cessão fiduciária e os limites de atuação do juízo previdenciário.

A alegação de violação ao princípio da congruência igualmente não procede. O objeto do agravo de instrumento consistia na análise da possibilidade de homologação da cessão fiduciária de crédito judicial, sendo esse o ponto efetivamente decidido pelo acórdão embargado.

Embora o juízo de origem tenha adotado determinado fundamento, o Tribunal, ao apreciar o recurso, procedeu à adequada qualificação jurídica dos fatos com base nos elementos constantes dos autos, sem qualquer alteração do pedido ou da causa de pedir. Não houve, portanto, deslocamento da controvérsia, inovação fática ou ampliação dos limites objetivos da demanda, mas apenas a adoção de fundamentação jurídica diversa, o que é admitido pelo ordenamento jurídico, conforme orientação consolidada na jurisprudência dos tribunais superiores.

Nessa linha, o magistrado não está vinculado aos fundamentos jurídicos apresentados pelas partes ou pelo juízo de origem, mas apenas aos limites do pedido e da causa de pedir, razão pela qual não se configura julgamento extra petita.

À luz desse contexto, não se verifica a alegada omissão. O acórdão embargado apreciou a matéria devolvida de forma suficiente, consignando, inclusive, que, sob a roupagem de cessão fiduciária, a operação revela, na prática, estrutura típica de garantia, com transferência resolúvel do crédito, o que afasta sua homologação no âmbito do juízo da execução previdenciária.

O entendimento adotado encontra respaldo no art. 100, §§ 13 e 14, da Constituição Federal, cuja interpretação, no âmbito desta Turma, não abrange a cessão fiduciária em garantia nas circunstâncias do caso concreto.

Ademais, consignou-se que a análise aprofundada da relação contratual e do eventual adimplemento da obrigação garantida deve ser submetida às vias próprias, não cabendo sua dilação no âmbito do cumprimento de sentença.

O que se verifica, em realidade, é o inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, pretendendo rediscutir matéria já decidida, o que não se admite na via estreita dos embargos de declaração.

Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas apenas à sua integração ou correção, inexistentes no caso.

Para fins de prequestionamento, registro que a matéria foi devidamente examinada à luz dos dispositivos legais e constitucionais pertinentes, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos invocados.

Por fim, o pedido superveniente de expedição de ofício para comunicação da cessão e reserva de valores não guarda pertinência com o objeto dos presentes embargos, devendo ser formulado pelos meios processuais adequados.

Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE CRÉDITO DE PRECATÓRIO. NATUREZA DE GARANTIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. INCONFORMISMO DA PARTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que indeferiu a homologação de cessão fiduciária de crédito judicial decorrente de precatório, ao fundamento de que o negócio configura garantia fiduciária, de natureza condicional, estranha à competência do juízo previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorre em omissão ou violação ao princípio da congruência ao deixar de apreciar fundamentos relativos à possibilidade de homologação da cessão fiduciária de crédito de precatório, bem como se é cabível a rediscussão da matéria na via dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrenta de forma expressa e fundamentada a controvérsia, examinando a natureza jurídica da cessão fiduciária e afastando sua homologação no âmbito previdenciário.

O julgador não está vinculado aos fundamentos jurídicos das partes ou da decisão de origem, podendo atribuir nova qualificação jurídica aos fatos sem violar o princípio da congruência.

A cessão fiduciária analisada configura negócio jurídico de garantia, com transferência resolúvel e eficácia condicionada ao inadimplemento, o que a distingue da cessão plena de crédito prevista no art. 100, §§ 13 e 14, da Constituição Federal.

A homologação pretendida exigiria análise de cláusulas contratuais e eventual inadimplemento, matérias que extrapolam a competência do juízo previdenciário.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, inexistentes no caso.

O pedido superveniente de expedição de ofício para reserva de valores não guarda pertinência com o objeto dos embargos e deve ser formulado por via própria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

O julgador pode atribuir qualificação jurídica diversa aos fatos sem violar o princípio da congruência, desde que respeitados os limites do pedido e da causa de pedir.

A cessão fiduciária de crédito de precatório, quando estruturada como garantia condicional, não se equipara à cessão plena de titularidade e não admite homologação no juízo previdenciário.

Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito, limitando-se à correção de vícios formais da decisão.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 100, §§ 13 e 14; CPC/2015, art. 1.022; Lei no 4.728/65, art. 66-B; CC/2002, arts. 1.361 e seguintes; Lei no 8.213/1991, art. 114; Res. CJF no 822/2023, art. 20.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, AI 5018164-63.2024.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Luciana Ortiz Tavares Costa Zanoni, j. 26/11/2024; STJ, REsp 1.984.424/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 23/08/2022; STF, Tema 361.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCOS MOREIRA

Relator do Acórdão